Tribunal: TJBA
Processo: 8001433-95.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001433-95.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: CARLOS ALBERTO NEVES DA SILVA

Advogado(s)
:
SIDNEI DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM SALDO DO PIS/PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL (TEMA N. 1.050, STJ). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de indenização a título de danos materiais, pelos saques e desfalques indevidos em saldo do PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a inicial é inepta; e (ii) o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelo desfalque no saldo do PIS/PASEP.

III. Razões de decidir

3. A inicial atendeu aos requisitos legais, com exposição clara da causa de pedir e pedido, afastando-se a preliminar de inépcia.

4. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.895.936/TO, sob o rito dos repetitivo (Tema n. 1.050), posicionou-se pela legitimidade passiva do Banco do Brasil por falhas na gestão de contas vinculadas ao PIS-PASEP, como no caso em análise.

5. Nesse sentido, a prova documental demonstrou saques indevidos e ausência de justificativa plausível para descontos no saldo do PIS-PASEP, caracterizando má gestão e, portanto, fundamentando a condenação do Banco ao ressarcimento dos danos materiais.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento:"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PIS-PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação de índices de juros e correção monetária. 2. A ausência de justificativa plausível para descontos no saldo do PIS-PASEP caracteriza má gestão e fundamenta a responsabilidade por indenização por danos materiais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, § 1º, 373, I; Código Civil, art. 405; Decreto nº 9.978/2019, art. 12.

Jurisprudência Relevante Citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 13.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001433-95.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
CARLOS ALBERTO NEVES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27